Tribunal: TJDFT
Processo: 0728042-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728042-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cícera Alves de Oliveira contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que determinou a remessa dos autos da ação ordinária para comarca de Juazeiro do Norte, sob o fundamento de que o domicílio da autora se encontra naquela localidade, reconhecendo, assim, a incompetência territorial do juízo de origem. A agravante sustenta que ajuizou a ação na circunscrição judiciária de Brasília com base no fato de que a administradora requerida, CNP Consórcio S/A Administradora de Consórcios, possui sede na referida localidade. Argumenta que, tratando-se de relação de consumo, é facultado ao consumidor optar pelo foro do domicílio do réu, do seu próprio domicílio ou do local de cumprimento da obrigação. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência da circunscrição judiciária de Brasília para o processamento e julgamento da ação, com a concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos à comarca de Juazeiro do Norte. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente, não se reveste de plausibilidade. Verifica-se, nos autos, que a parte autora, na qualidade de consumidora, ajuizou a demanda perante a Circunscrição Judiciária de Brasília, embora resida em Juazeiro do Norte, sendo representada por procuradora domiciliada em São Paulo. Ademais, verifica-se que o serviço objeto da lide não foi contratado ou prestado no Distrito Federal. A escolha do foro de Brasília, dissociada do domicílio do consumidor e do local da contratação, revela-se incompatível com os princípios que regem o microssistema consumerista. Tal circunstância, somada à constatação de que a parte autora é representada por advogada domiciliada em unidade federativa diversa, a qual, conforme expresso na decisão agravada, figura como patrona em dezenas de ações perante o TJDFT sem comprovar sua inscrição na OAB/DF, pode indicar a adoção de práticas processuais abusivas, com indícios de litigância predatória, haja vista a ausência de qualquer vínculo objetivo com o Distrito Federal. A jurisprudência pátria tem reconhecido que a escolha reiterada de foros aleatórios, sem conexão com os fatos ou com o domicílio das partes, pode configurar tentativa de burla ao sistema de distribuição de justiça, ensejando o reconhecimento da incompetência territorial. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo na demora, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator